Tribunal: TJDFT
Processo: 0756872-71.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Processo civil. Agravo interno. Presidência da Turma Recursal. Negativa de seguimento ao recurso extraordinário. Fundamentação suficiente. Tema 339 STF. repercussão geral. Não comprovação. Ausência. Tema 800 STF. Revolvimento de provas. Impossibilidade. Súmula 279 STF. Recurso conhecido e improvido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto em face de decisão daPresidênciada Turma Recursal que negou seguimento ao recurso extraordinário.
2. A negativa de seguimento do recurso extraordinário foi fundamentada: na ausência de demonstração, em tópico específico e próprio, da repercussão geral da matéria; na aplicação do tema 800 do STF; na adequação do caso aotema339do STF; e na vedação contida na Súmula no 279 da Suprema Corte.
3. O agravante aponta ofensa ao art. 93, inciso XI da Constituição Federal ao argumento de que, não obstante a oposição de embargos declaratórios, houve negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o Colegiado Recursal não analisou todos os argumentos capazes de modificar o julgamento proferido. Nesse sentido, assevera que não foi analisada a questão da ausência de comprovação pelo agravado da titularidade do veículo envolvido no abalroamento, devendo a decisão, por vício na fundamentação, ser anulada.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao texto constitucional e se o recurso extraordinário merecerá trânsito.

III. Razões de decidir
5. Embora o recorrente aponte a ausência de fundamentação e a violação ao art. 93, inciso IX da Constituição Federal, verifica-se que o Colegiado Recursal analisou suficientemente a questão posta em juízo e explicitou as razões do seu convencimento, embora contrário aos interesses da parte agravante.
6. Nesse sentido, é de se mencionar que, conforme tese firmada em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tema339), a Constituição não determina o “exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas e nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”, mas apenas que as decisões sejam fundamentadas, mesmo que sucintamente, como se delineia no caso que ora se apresenta.
7. De outro lado, o recurso extraordinário também não merecerá trânsito em razão da ausência, no apelo extraordinário, de tópico específico que trate das razões pelas quais a questão debatida possua repercussão geral. Assim, o recorrente não cumpriu as exigências previstas no art. 102, § 3o, da Constituição Federal, e no art. 1.035, § 2o, do Código de Processo Civil, o que impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
8. Nesta senda, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do ARE-RG 835.833 (tema 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, quando nela inexistam o devido prequestionamento da matéria e a justificação fundamentada da existência de repercussão geral (como no caso sob exame) por decorrerem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica.
9. Ademais, ainda que fosse possível superar este óbice, verifica-se que a Turma Recursal resolveu a controvérsia relativa à existência do dano indenizável com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos e, para modificar este entendimento, seria necessário o reexame dos fatos e das provas, o que atrai a observância da Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
10. Com esse contexto, correta a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.
IV. Dispositivo
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 93, IX e 102, § 3o; CPC, art. 1.035, § 2o; Lei 9.099/95, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 279, ARE 835.833 AgR-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 20.03.2015, AI 791.292 RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 23.06.2010.